Tribunal: TJDFT
Processo: 0750026-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por ADRIANO PEREIRA MIRANDA, ora agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do pje 0717758-21.2024.8.07.0007. Compulsando os autos, verifico a ausência de comprovação do preparo recursal, não havendo comprovação nas razões recursais que a recorrente seja beneficiária da gratuidade de justiça. No concernente à comprovação do preparo recursal, o art. 1.007, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil disciplina que: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. (...)” Diante do exposto, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o devido recolhimento do preparo recursal, nos moldes estabelecidos no art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de sua inércia implicar em inafastável deserção do recurso aviado. Findo o prazo, com ou sem o atendimento da determinação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 11 de novembro de 2025. Antônio Fernandes da Luz Desembargador